Tribunal: TJMT
Processo: 1009540-35.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009540-35.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (RECORRENTE), JAKELINE MARIA LODI - CPF: 870.599.671-68 (RECORRIDO), VALNEI DA SILVA ARAUJO - CPF: 880.214.751-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1009540-35.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1009540-35.2024.8.11.0001

Recorrente:
Município de Juara-MT.

Recorrida:
Jakeline Maria Lodi.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - DISTRIBUIÇÃO DE DEMANDAS REPEDIDAS COM PARTES E PEDIDOS IDÊNTICOS – LITISPENDÊNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA À COISA JULGADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Deve ser reconhecida a coisa julgada, de acordo com os §§ 1º a 4º do artigo 337 do CPC, quando verificada a identidade entre as partes, o pedido e a causa de pedir, independentemente do rito adotado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1009540-35.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1009540-35.2024.8.11.0001

Recorrente:
Município de Juara-MT.

Recorrida:
Jakeline Maria Lodi.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível Do Município de Juara-MT
.

Ação:
de Cobrança – Adicional de Insalubridade.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id. 228367237)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o município recorrente ao pagamento do adicional de insalubridade no importe de 20% (vinte por cento) sobre o salário base da parte recorrida, bem como a diferença não paga nos últimos 05 (cinco) anos.

Recurso Cível Inominado
(Id. 228367330): suscita, preliminarmente, a ocorrência da litispendência e da coisa julgada, uma vez que a parte autora ajuizou demanda idêntica (processo n.º 1077669-29.2023.8.11.0001, requerendo, também, a condenação da requerida ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1009540-35.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1009540-35.2024.8.11.0001

Recorrente:
Município de Juara-MT.

Recorrida:
Jakeline Maria Lodi.

VOTO

Trata-se de Recurso Cível Inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, que visava à condenação do ente público recorrente ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio à parte recorrida.

Da análise dos autos, constata-se que a demanda ajuizada pela parte recorrida nos autos do processo n.º 1077669-29.2023.8.11.0001, distribuída em 18/12/2023, possui as mesmas partes, mesma causa de pedir e pedidos que o presente feito e foi julgada no dia 22/05/2024, ao passo que esta ação foi distribuída em 11/02/2024 e sentenciada em 27/05/2024.

Deve, portanto, ser reconhecida a litispendência e a coisa julgada, com fulcro no inciso V do artigo 337 do Código de Processo Civil:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3o Há litispendência, quando se repete ação, que está em curso;

§ 4º há coisa julgada, quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”.

Ressalte-se, por oportuno, que a própria parte autora, ora recorrida, postulou no Id. 228367326 a desistência da presente demanda, sem justificativa, todavia, o pedido foi indeferido pelo juízo
a quo
, uma vez que a parte adversa já havia sido citada e apresentado defesa.

Dessa forma, há de ser reconhecida a coisa julgada, tendo em vista a reprodução, pela recorrida, de ação idêntica a outra já distribuída, com sentença transitada em julgado.

É no mesmo sentido o entendimento desta Turma Recursal
:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA – EXTINÇÃO – LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.
Existindo a identidade de partes, da causa de pedir e do pedido, deve se reconhecer a existência da litispendência, para extinguir a ação sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil.
3. Má-fé do recorrente configurada, em razão do evidente ardil processual na tentativa de distorcer a realidade dos fatos, o que constitui suporte fático ao estatuído no art. 80 do CPC/15. 4. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1022436-73.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)”.

Portanto, considerando que o mérito desta demanda já foi objeto de apreciação em ação anteriormente ajuizada, cuja decisão já transitou em julgado, deve ser extinto o feito, ante o reconhecimento da coisa julgada.

No que tange ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé, deixo de acolhê-lo, por entender que a parte autora não incorreu nas hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, especialmente se considerado o pedido de desistência formulado.

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
RECONHECER
a litispendência e
DECLARAR
a ocorrência da coisa julgada, motivo pelo qual
JULGO EXTINTO

O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com arrimo no que dispõe o art. 485, V, do Código de Processo Civil.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente aos ônus da sucumbência, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024